Tribunal: TJDFT
Processo: 0749101-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749101-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA SABOIA GUALBERTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por BARBARA SABOIA GUALBERTO contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Relata que foi eliminada do Concurso Público da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAD/DF), para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, por suposta ausência de apresentação tempestiva do documento “Ficha de Informações Confidenciais – FIC”. Afirma que cumpriu todo o disposto nas alíneas do item 14.2 do certame, ao enviar à banca examinadora todas as certidões exigidas de forma tempestiva. Alega que, independentemente da forma, o objetivo burocrático já havia sido alcançado dentro do prazo legal, qual seja: a apresentação de todas as informações e certidões em nome da impetrante. Considera não ser razoável sua eliminação na última fase do certame, após ter sido aprovada nas três fases do concurso, única e exclusivamente em razão de suposta entrega intempestiva de um único documento. Requer a concessão de liminar para determinar aos impetrados providências para que a impetrante prossiga no certame, podendo figurar na lista final dos aprovados para o cadastro reserva. Ao final, postula a concessão da segurança conforme requerido liminarmente. Custas recolhidas (ID 53607949). É a síntese do necessário. Cumpre decidir. II - FUNDAMENTAÇÃO Insta salientar, inicialmente, que o mandado de segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança pressupõe a coexistência de dois requisitos, consubstanciados no fundamento relevante e risco de ineficácia da medida. Na hipótese vertente, a parte impetrante informa que se inscreveu para o concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor de Controle Interno, especialidade Finanças e Controle, da carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal. Relata que logrou aprovação nas provas objetivas, discursivas e na fase de avaliação de títulos; contudo, na fase de sindicância de vida pregressa, após realizar a remessa da documentação exigida, foi reprovada ao fundamento de que deixou de apresentar a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, consoante item 14.6 do Edital. Conta, ainda, que interpôs recurso administrativo contra o ato que a eliminou do certame, entretanto, seu pedido foi indeferido administrativamente. Da leitura dos autos, verifica-se que o Edital de Abertura do certame previa, para a fase de sindicância de vida pregressa, a entrega de diversas certidões e documentos, consignando em seu item 14.6, que “Demais informações a respeito da sindicância de vida pregressa constarão de edital específico de convocação para essa fase.” (ID 53470282 – fls. 28) Por sua vez, o Edital n. 9 – SEPLAD/DF, de 29 de agosto de 2023, por meio do qual houve a convocação dos candidatos para a avaliação de títulos e para a sindicância de vida pregressa, estabelecia expressamente nos itens 5.2 e 5.7 (ID 53470287 – fls. 6), verbis: 5.2 Para a sindicância de vida pregressa, o candidato deverá, no período das 10 horas do dia 31 de agosto de 2023 às 18 horas do dia 4 de setembro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), preencher a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), de acordo com o modelo disponibilizado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/seplad_df_22_auditor, e enviar, via upload, a imagem legível da documentação mencionada no subitem 14.2 do edital de abertura. (grifos mantidos do original) 5.7 Será eliminado o candidato que não enviar a FIC e as imagens legíveis dos documentos necessários à sindicância de vida pregressa, na forma e no prazo estabelecidos no edital de abertura e neste edital. (destacado) Nesse panorama, não vislumbro, de plano, condições para afastar o ato administrativo que reprovou a candidata impetrante do concurso público. Cediço que o Edital é a lei interna do certame e vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração Pública. Assim, havendo estrita observância aos termos prescritos no Edital por parte da Administração Pública, não há como atribuir ilegalidade ao ato impugnado, notadamente em sede de cognição sumária. No caso dos autos, os elementos de convencimento noticiam que a eliminação da requente decorreu da ausência de entrega de documento essencial, qual seja, a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, conforme a própria demandante reconhece por ocasião da interposição do recurso administrativo: “(...) No entanto, no Edital Específico no 09, interpretei a Ficha de Informações Confidenciais (requerida dentro do item 5.2) como a própria juntada das certidões via upload no campo específico disponibilizado pelo Cebraspe. Até porque eu acredito que essas certidões também sejam informações confidenciais do candidato. Essa minha interpretação, embora errada, não foi falta de perícia, pois juntei todos os documentos com auxílio e conferência de amigos e familiares. Porém, entreguei a eles somente o item 14.2 do Edital no 1, e não o Edital no 09, já que eu não tinha visto que havia ali uma requisição diferente. (...)” (ID 53470302) Desse modo, uma vez que é responsabilidade do candidato conhecer e cumprir as regras contidas no Edital do concurso e considerando a inexistência de situação excepcional para se conferir tratamento diferenciado à impetrante, por meio da flexibilização das normas editalícias em seu favor, não há como identificar a fundamento relevante para a concessão da medida liminar vindicada. Em complemento, cabe registrar entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça de que “A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública.” (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) Assim, em juízo perfunctório, não há demonstração de ilegalidade do ato administrativo a ensejar o deferimento da liminar nos termos requeridos. Portanto, por não vislumbrar a relevância da fundamentação voltada à demonstração de afronta a direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo das autoridades impetradas, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se os impetrados, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator